Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DAS DESPESAS. EMPREENDEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de despesas relativas à regularização do loteamento Belvedere Green. A apelante sustenta que houve deliberação assemblear autorizando a contratação dos serviços e que os custos devem ser suportados pelos adquirentes/recorridos, invocando boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a condenação dos apelados ao pagamento de R$ 11.900,00, acrescido de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a deliberação assemblear e a prestação dos serviços geram obrigação de pagamento pelos adquirentes, mesmo sem contrato escrito; e estabelecer se há enriquecimento sem causa que justifique a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.766/1979 atribui ao empreendedor a responsabilidade pela execução do loteamento e pela implantação da infraestrutura básica.
4. O art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil confirma que a obrigação é do loteador, admitindo transferência aos adquirentes apenas mediante previsão contratual expressa, clara e inequívoca.
5. O Código de Defesa do Consumidor exige transparência na imputação de encargos ao consumidor, sob pena de nulidade da cláusula por abusividade.
6. Não há prova de cláusula contratual ou deliberação assemblear formal que imponha expressamente aos adquirentes a obrigação de custear a regularização. A mera valorização dos imóveis não configura enriquecimento sem causa, pois a obrigação legal é do empreendedor.
7. A ausência de comprovação da titularidade ou posse atual do lote pelos apelados, somada à citação por edital e à negativa genérica apresentada pela Curadoria Especial, evidencia a insuficiência da prova apresentada pela apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: art. 2o, § 6o, art. 4o, art. 12, art. 18 e art. 37 da Lei no 6.766/1979; art. 1.358-A, § 3o, do CC; art. 373, I, e art. 85, § 11, do CPC; art. 884 do CC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2032948, 0735706-91.2024.8.07.0001, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJe 26/08/2025; Acórdão 2015864, 0735714-68.2024.8.07.0001, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJe 10/07/2025.